Tribunal: TJBA
Processo: 8055973-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055973-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADAS: MARIA HELENA RODRIGUES PEIXOTO e OUTRA

Advogado(s)
:
VINICIUS DOMINGUEZ FERREIRA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE
HOME CARE
PRESCRITO
À
IDOSA COM ALZHEIMER. DECISÃO MANTIDA. MULTA COERCITIVA E PRAZO DE 24 HORAS PRESERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto p
ela
Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu parcialmente tutela de urgência, para determinar que a
O
peradora restabelecesse, no prazo de 24 horas, o serviço de
home care
prescrito à
A
utora, diagnosticada com Alzheimer avançado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
(hum mil reais)
, condicionada à regularidade do pagamento do plano. A
R
ecorrente impugnou a decisão alegando ausência dos requisitos legais para concessão da medida, inaplicabilidade da Lei 9.656/98 ao contrato, necessidade de perícia,
bem como
abusividade na imposição da multa e do prazo.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se estão presentes os requisitos
d
a concessão da tutela de urgência para custeio do tratamento domiciliar; estabelecer se é válida a imposição de multa coercitiva e se seu valor deve ser reduzido;
e
determinar se o prazo de 24 horas para cumprimento da decisão deve ser dilatado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência deve ser concedida, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, laudo médico comprova a necessidade de tratamento domiciliar, diante do quadro de Alzheimer avançado da
Demandante
.

4.
A recusa da
O
peradora em fornecer o tratamento
home care
, prescrito por médico, é considerada indevida, mesmo em contrato anterior à Lei 9.656/98, podendo suas cláusulas ser analisadas sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

5.
O plano de saúde não pode interferir na prescrição médica, cabendo ao profissional de saúde indicar o tratamento adequado, sendo abusiva a cláusula que limita tal direito.

6.
O
home care
configura forma de internação, devendo ser custeado pelo plano de saúde quando indicado por
Médico
habilitado, inclusive nos casos de atendimento domiciliar.

7.
A multa diária de R$ 1.000,00
(hum mil reais)
se mostra razoável e proporcional para assegurar o cumprimento da medida de urgência, principalmente diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade imediata de atendimento.

8.
O prazo de 24 horas, para cumprimento da decisão, é adequado, tendo em vista o risco à saúde da
B
eneficiária e a urgência da medida, não havendo comprovação da impossibilidade de cumprimento pela
A
gravante.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, 6º e 196; CPC, arts. 300, 537 e 1.015, I; CDC, arts. 6º, I e 51, §1º, I; Lei nº 9.656/98, art. 10, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, voto do Min. Celso de Mello, Pleno, j. 17.03.2010; STJ, REsp 1692938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 27.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 1870204/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1430814/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 02.09.2019; TJ-BA, AI nº 8002804-18.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 10.08.2022; TJ-BA, AI nº 8007641-19.2022.8.05.0000, Rel. Gustavo Silva Pequeno, j. 13.09.2022; TJ-RJ, AI nº 0036079-70.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cleber Ghelfenstein, j. 24.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055973-46.2024.8.05.0000 e Agravo Interno, tendo como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo Agravada
MARIA HELENA RODRIGUES PEIXOTO, rep. por Andrea Maria Rodrigues Peixoto
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
JULGA
NDO
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.